Tribunal: TJBA
Processo: 8022682-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022682-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS Advogado(s): FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA AGRAVADO: FELIPE LUIZ FERREIRA SANTOS Advogado(s):JAMIL MUSSE NETTO, FELIPE LUIZ FERREIRA SANTOS ACORDÃO Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Impugnação à Penhora Rejeitada. Negado Provimento. I. Caso em exame: (1) Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora oferecida pela executada, ora agravante, sob o fundamento de preclusão. (2) A agravante sustenta a nulidade do ato constritivo por ausência de intimação para pagamento voluntário e alega excesso de penhora, decorrente da incidência de juros sobre astreintes, matéria que defende ser de ordem pública. (3) O juízo a quo concluiu pela preclusão da oportunidade de discutir os cálculos apresentados pelo exequente. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em saber se (i) a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado constituído, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, para o início do cumprimento de sentença, é válida e suficiente para a fluência do prazo para pagamento voluntário; e (ii) se a alegação de excesso de execução, fundamentada na metodologia de cálculo (juros sobre astreintes), pode ser arguida em impugnação à penhora após o decurso do prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença. III. Razões de decidir: 1. A intimação para o cumprimento de sentença, quando realizada na pessoa do advogado constituído pela parte executada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, é plenamente válida e eficaz, sendo o marco suficiente para o início da contagem do prazo para o pagamento voluntário e, subsequentemente, para a apresentação de impugnação, em conformidade com a sistemática processual civil. 2. A inércia da parte executada, que, devidamente cientificada da decisão que inaugurou a fase de cumprimento definitivo e dos valores pleiteados pelo exequente, não se manifesta no prazo legal para impugnar, resulta na preclusão consumativa da matéria, o que abrange, inclusive, as questões de ordem pública que não foram suscitadas no momento processual adequado. 3. A impugnação à penhora possui objeto estrito, limitando-se à demonstração de impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou de indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, não se prestando como sucedâneo da impugnação ao cumprimento de sentença para a discussão de excesso de execução. 4. A controvérsia sobre a incidência de juros moratórios sobre astreintes, por envolver interpretação de norma e não se caracterizar como erro material flagrante, submete-se aos efeitos da preclusão temporal quando não arguida na via e no prazo processual próprios. IV. Dispositivo e tese: Negado provimento ao recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022682-21.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS e como apelada FELIPE LUIZ FERREIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.